Tribunal: TJMT
Processo: 1012120-07.2025.8.11.0000
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012120-07.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços, Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[RODOLPHO AVANSINI CARNELOS - CPF: 393.322.308-38 (ADVOGADO), INTEGRAL SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA - CNPJ: 33.719.626/0001-01 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVANTE), ESTER GALHA SANTANA - CPF: 294.027.688-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO (CONVOCADA).

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE DA CDA. AUSÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, ao acolher embargos de declaração com efeitos infringentes, reconheceu a nulidade de Certidão de Dívida Ativa por ausência de constituição definitiva do crédito tributário, extinguiu a execução fiscal e fixou honorários advocatícios em desfavor do ente público.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) há inadmissibilidade do agravo interno por ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada; e (ii) é cabível a fixação de honorários advocatícios em sede de embargos de declaração, após a extinção da execução fiscal em razão da nulidade da CDA.

III. Razões de decidir

3. O princípio da dialeticidade recursal não exige impugnação exauriente, sendo suficiente a insurgência mínima contra os fundamentos da decisão, em prestígio à primazia do julgamento de mérito.

4. A ausência de apreciação da impugnação administrativa impede a constituição definitiva do crédito tributário, comprometendo a validade da CDA, nos termos do art. 142 e art. 203, §1º, do CTN, além de violar o devido processo legal.

5. A extinção da execução fiscal evidencia a sucumbência do ente público, sendo devidos honorários advocatícios, à luz do art. 85, §1º, do CPC e do princípio da causalidade.

6. A ausência de fixação de honorários configura omissão sanável por embargos de declaração, sendo legítima sua fixação nessa via, especialmente quando decorrente de alteração do resultado do julgamento.

7. A jurisprudência do STJ admite a condenação em honorários quando a exceção de pré-executividade conduz à extinção da execução fiscal.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A nulidade da Certidão de Dívida Ativa por ausência de constituição definitiva do crédito tributário implica a extinção da execução fiscal e enseja a condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios. 2

É cabível a fixação de honorários advocatícios em sede de embargos de declaração quando configurada omissão quanto à sucumbência, ainda que com efeitos infringentes.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto pelo Município de Rondonópolis contra a decisão monocrática proferida por este Relator (id. 338110387), ao apreciar embargos de declaração opostos por Integral Segurança e Vigilância Patrimonial LTDA., acolheu-os com efeitos infringentes para, reconhecendo a nulidade da Certidão de Dívida Ativa nº 481/2022, declarar extinta a execução fiscal originária, bem como fixar honorários advocatícios sucumbenciais em desfavor do ente público.

Conforme se extrai dos autos, a controvérsia teve origem em execução fiscal ajuizada pelo Município, na qual a executada suscitou exceção de pré-executividade, arguindo, dentre outros pontos, a nulidade do título executivo em razão da ausência de decisão administrativa final no processo fiscal.

Inicialmente, a exceção foi parcialmente acolhida. Em sede de agravo de instrumento, houve provimento parcial. Contudo, posteriormente, em embargos de declaração, constatou-se erro de fato, consistente na premissa equivocada de que havia decisão administrativa no processo tributário, quando, na realidade, a impugnação apresentada pela contribuinte não fora apreciada pela autoridade competente.

Diante disso, reconheceu-se a nulidade da CDA, por ausência de constituição definitiva do crédito tributário, com a consequente extinção da execução fiscal, nos termos do art. 803, I, do CPC e art. 203, §1º, do CTN.

Na sequência, em novos embargos de declaração, foi suprida omissão quanto à fixação de honorários advocatícios, os quais foram arbitrados em desfavor do Município, à luz do princípio da causalidade.

Irresignado, o ente municipal interpõe o presente agravo interno, sustentando, em síntese, que os embargos de declaração não seriam meio adequado para fixação de honorários, inexistindo omissão a ser sanada, bem como defendendo a inadequação da condenação imposta.

Em contrarrazões, a parte agravada pugna pelo não conhecimento do recurso, ante a ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, ou, subsidiariamente, pelo seu desprovimento, defendendo a correção da fixação dos honorários sucumbenciais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, trata-se de agravo interno interposto pelo Município de Rondonópolis contra a decisão monocrática proferida por este Relator (id. 338110387), ao apreciar embargos de declaração opostos por Integral Segurança e Vigilância Patrimonial LTDA., acolheu-os com efeitos infringentes para, reconhecendo a nulidade da Certidão de Dívida Ativa nº 481/2022, declarar extinta a execução fiscal originária, bem como fixar honorários advocatícios sucumbenciais em desfavor do ente público.

De início, impõe-se o exame da alegação de inadmissibilidade do agravo interno por ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada.

O princípio da dialeticidade recursal, positivado no art. 932, III, do CPC, exige que o recorrente enfrente, de forma direta e específica, os fundamentos que embasaram a decisão recorrida, sob pena de não conhecimento do recurso.

No caso concreto, verifica-se que o Município agravante apresenta insurgência dirigida, ainda que de forma pouco aprofundada, contra a condenação em honorários advocatícios, sustentando a inadequação da via dos embargos de declaração para tal finalidade e a inexistência de omissão a justificar a integração do julgado.

É certo que a argumentação recursal revela-se fragilizada e insuficiente, na medida em que não enfrenta, de modo completo, os fundamentos determinantes da decisão agravada, notadamente o reconhecimento da sucumbência decorrente da extinção da execução fiscal e a aplicação do princípio da causalidade.

Todavia, não se pode afirmar a absoluta inexistência de impugnação.

Com efeito, ainda que de forma limitada, há ataque ao capítulo da decisão que fixou honorários advocatícios, o que, sob uma interpretação teleológica e garantista do direito de recorrer, é suficiente para superar o juízo negativo de admissibilidade.

Assim, em prestígio ao princípio da primazia do julgamento de mérito, bem como à garantia constitucional do acesso à justiça, entendo que o recurso deve ser conhecido.

Superada esta questão preliminar, passa-se ao exame do mérito.

A controvérsia recursal restringe-se à possibilidade de fixação de honorários advocatícios em sede de embargos de declaração, após o reconhecimento da nulidade da Certidão de Dívida Ativa e consequente extinção da execução fiscal.

Conforme amplamente delineado na decisão agravada, restou demonstrado que o crédito tributário foi inscrito em dívida ativa sem a prévia constituição definitiva, uma vez que a impugnação administrativa apresentada pela contribuinte não foi apreciada pela autoridade competente.

Tal circunstância configura violação direta ao art. 142 do Código Tributário Nacional, que exige a regular constituição do crédito tributário, bem como ao art. 203, §1º, do mesmo diploma, que condiciona a validade da CDA à observância dos requisitos legais.

Sob a ótica constitucional, há evidente afronta ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa, previstos no art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal.

Dessa forma, a nulidade da CDA, reconhecida na decisão embargada, revela-se juridicamente irretocável, porquanto fundada em vício essencial e insanável.

A partir dessa premissa, impõe-se analisar a consequência jurídica decorrente da extinção da execução fiscal.

Nos termos do art. 85, §1º, do Código de Processo Civil, os honorários advocatícios são devidos em todas as fases do processo, inclusive em grau recursal, sempre que houver sucumbência.

No caso, a extinção da execução fiscal, em razão da nulidade do título executivo, configura inequívoca derrota do ente público quanto à pretensão deduzida, evidenciando a sua sucumbência.

A aplicação do princípio da causalidade reforça essa conclusão, uma vez que foi o Município quem deu causa à instauração da demanda executiva, ao promover a cobrança de crédito tributário desprovido de constituição válida.

Nesse contexto, a fixação de honorários advocatícios não constitui inovação indevida, mas mero desdobramento lógico da solução conferida ao mérito da controvérsia.

Quanto à alegação de inadequação da via dos embargos de declaração, não assiste razão ao agravante.

Os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão, nos termos do art. 1.022 do CPC, sendo pacífico o entendimento de que a ausência de fixação de honorários sucumbenciais configura omissão sanável por meio dessa via recursal.

Ademais, a jurisprudência consolidada admite a fixação de honorários quando, em sede de exceção de pré-executividade ou recurso correlato, há extinção da execução fiscal.

Neste sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. 1. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO CONFIGURADA. 2. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. CABIMENTO DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SÚMULA 83/STJ. 3. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. A apontada violação ao art. 1.022 do CPC/2015 não se sustenta, uma vez que o Tribunal de origem examinou, de forma fundamentada, todas as questões que foram submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que tenha decidido em sentido contrário à pretensão da parte recorrente.

2. Consoante a jurisprudência pacífica desta Corte Superior, são devidos honorários advocatícios sucumbenciais pelo exequente quando a procedência do incidente de exceção de pré-executividade resultar na extinção parcial da dívida ou na redução do valor.
Precedentes.

3. Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp n. 2.327.103/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023.)

Portanto, a decisão agravada, ao reconhecer a omissão e fixar os honorários advocatícios, limitou-se a aplicar corretamente o ordenamento jurídico vigente, não havendo qualquer ilegalidade ou excesso a ser corrigido.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno, mantendo-se inalterada a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026